Tribunal: TJES
Processo: 5018209-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSO Nº 5018209-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - MÉRITO
-
GOLPE DE TERCEIROS
–

REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OPERAÇÕES EM FAVOR DE TERCEIROS
-
BANCO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES
–
RECURSO IM
PROVIDO
.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inovação recursal: embora a nomenclatura utilizada no recurso não tenha, de fato, constado da defesa ou qualquer outra manifestação anterior da requerida, observa-se que seu conteúdo corresponde às alegações apresentadas em contestação acerca da responsabilidade da autora, ora apelada, pela ocorrência da fraude e a consequente ausência, ou ao menos limitação, da responsabilidade da instituição bancária. Preliminar rejeitada.

3. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros.

4. Isso posto, muito embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, tem-se que não se desincumbiu o banco apelante do ônus de demonstrar a adoção das necessárias medidas de segurança a fim de evitar a ocorrência da fraude, em especial considerando o lapso temporal extremamente curto – cerca de 11 (onze) minutos – em que 8 (oito operações) com valores consideráveis e beneficiários diversos foram concretizadas, configurando um cenário atípico e diferente do perfil habitual de utilização, o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações de golpe como o ocorrido nos autos.

5. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Não há que se falar, pois, em ausência de responsabilidade da instituição bancária ou mesmo em culpa recíproca, sendo correta, portanto, a imposição da obrigação de restituição dos valores.

6. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018209-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - MÉRITO
-
GOLPE DE TERCEIROS
–

REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OPERAÇÕES EM FAVOR DE TERCEIROS
-
BANCO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO –
FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES
–
RECURSO IM
PROVIDO
.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inovação recursal: embora a nomenclatura utilizada no recurso não tenha, de fato, constado da defesa ou qualquer outra manifestação anterior da requerida, observa-se que seu conteúdo corresponde às alegações apresentadas em contestação acerca da responsabilidade da autora, ora apelada, pela ocorrência da fraude e a consequente ausência, ou ao menos limitação, da responsabilidade da instituição bancária. Preliminar rejeitada.

3. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros.

4. Isso posto, muito embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, tem-se que não se desincumbiu o banco apelante do ônus de demonstrar a adoção das necessárias medidas de segurança a fim de evitar a ocorrência da fraude, em especial considerando o lapso temporal extremamente curto – cerca de 11 (onze) minutos – em que 8 (oito operações) com valores consideráveis e beneficiários diversos foram concretizadas, configurando um cenário atípico e diferente do perfil habitual de utilização, o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações de golpe como o ocorrido nos autos.

5. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Não há que se falar, pois, em ausência de responsabilidade da instituição bancária ou mesmo em culpa recíproca, sendo correta, portanto, a imposição da obrigação de restituição dos valores.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018209-26.2021.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADA:
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de Id 11769643, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória e apenas repetindo os fatos já narrados na defesa.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 11604878), embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
SUSCITADA PEL
A
APELAD
A

Alega ainda a apelada, em suas contrarrazões, que teria o apelante incorrido em inovação recursal ao valer-se de argumentação não utilizada anteriormente, mais especificamente quanto a aplicação da doutrina do “
duty to mitigate the loss
”.

Não assiste razão, contudo, à apelada nesse tocante, posto que, diversamente do que tenta fazer crer, embora referido anglicismo não tenha, de fato, constado da defesa de Id 11604844 ou qualquer outra manifestação anterior da requerida, observa-se que seu conteúdo corresponde às alegações apresentadas em contestação acerca da responsabilidade da autora, ora apelada, pela ocorrência da fraude e a consequente ausência, ou ao menos limitação, da responsabilidade da instituição bancária.

Não se verificando, pois, de modo concreto, a alegada inovação recursal, posto que não apresentados fatos, fundamentos ou pedidos que não tenham sido já expostos perante o juízo de origem,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A
colimando a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$43.829,01 (quarenta e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e um centavo) a título de indenização por danos materiais.

Em sua exordial, a autora, ora apelada, narra que, na data de 27/04/21, foi vítima de fraude no acesso de sua conta bancária por terceiros, tendo sido realizada uma série de transferências, em curto espaço de tempo, que culminou em significativo prejuízo pelo qual se recusou o banco requerido responsabilizar-se.

Após a regular instrução do feito, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 11604876, julgando procedente o pedido inicial para
“
condenar
o réu à restituição do valor de R$43.829,01 (quarenta e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e um centavo), referente às operações bancárias originárias de fraude
”.

Irresignado, o apelante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
BANESTES S/A
interpôs a Apelação de Id 11604878, sustentando, em síntese, que:
I)
restou demonstrado que a parte recorrida foi vítima de um estelionatário que se utilizou de documentos e, se passando pelo autor, causou conduta lesiva;
II)
resta impossível a análise técnica por parte do banco dos documentos apresentados pelo falsário para efetuar o empréstimo;
III)
está caracterizado o fortuito externo ou motivo de força maior, afastando qualquer responsabilidade da instituição financeira;
IV)
inaplicável a Súmula 479 do STJ;
V)
em última hipótese, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

Pois bem. De início, pontuo que não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Posto isso, tem-se que,
in casu,
restou incontroversa a realização das seguintes operações bancárias, por terceiro, em favor também de terceiros, e em dispositivo eletrônico diverso do originalmente habilitado pela apelada,
no período compreendido entre 9h15 e 9h26 do dia 27/04/21
(Id 11604727):

Operação

Valor

Transferência TED

R$9.9
95
,
80
(nove mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)

Transferência TED

R$9.998,80
(nove mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Transferência PIX

R$9.900,00
(nove mil e novecentos reais)

Transferência PIX

R$9.995,50
(nove mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Pagamento de DUA - DETRAN

R$3.638,91
(três mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos)

Recarga de celular

R$100,00
(cem reais)

Recarga de celular

R$100,00
(cem reais)

Recarga de celular

R$100,00
(cem reais)

Total:

R$43.829,01
(quarenta e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e um centavo)

Além de referidas operações, realizadas com sucesso, deu-se a tentativa ainda de outras 5 (cinco) recargas de celular, que foram, contudo, bloqueadas, pelo banco.

Isso posto, muito embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, tem-se que não se desincumbiu o banco apelante do ônus de demonstrar a adoção das necessárias medidas de segurança a fim de evitar a ocorrência da fraude,
em especial
considerando o lapso temporal extremamente curto – cerca de 11 (onze) minutos – em que 8 (oito operações) com valores consideráveis e beneficiários diversos foram concretizadas,
configurando um cenário atípico e diferente do perfil habitual de utilização, o que, por si só, já denota a burla das definições de segurança que deveriam se prestar a restringir situações de golpe como o ocorrido nos autos.

Diante desse contexto fático, é de se ressaltar que o enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, conforme se depreende da tese nessa oportunidade fixada:

“As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno
”.
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.929/PR. 2010/0111325-0. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgamento em: 24/08/1. DJe: 12/09/11). (grifo nosso)

Competia, portanto, ao banco requerido, a comprovação da higidez das operações ou da adoção e cumprimento de todas as medidas de segurança, o que, contudo, não ocorreu no caso em tela.

Corroborando que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS
. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Civel nº5019214-50.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 16/05/24). (grifo nosso)

Outrossim, importa destacar, ainda, que na maior parte de seu recurso, o banco apelante se limita a sustentar que seria inviável a análise da validade dos documentos e das assinaturas no momento da contratação, argumento esse, contudo, absolutamente desconexo da realidade fática dos autos, em que as operações se deram de modo virtual, por dispositivos eletrônicos.

Não há que se falar, pois, em ausência de responsabilidade da instituição bancária ou mesmo em culpa recíproca, sendo correta, portanto, a imposição da obrigação de restituição dos valores.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANESTES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória proposta em seu desfavor pela
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “condenar o réu à restituição do valor de R$43.829,01 (quarenta e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e um centavo), referente às operações bancárias originárias de fraude”.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, após rejeitar as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal suscitadas pela apelada, votou no sentido de manter a r. sentença de primeiro grau, por compreender que “embora o acesso tenha sido realizado por terceiros, não se desincumbiu o banco apelante do ônus probatório de demonstrar que adotou medidas de segurança eficazes, mormente diante da anormalidade do comportamento da conta – várias transferências de vulto e a destinatários distintos em menos de 15 minutos –, denotando-se falha na segurança sistêmica da instituição”.

De início, acompanho o voto de relatoria quanto à rejeição das preliminares, tendo em vista que as razões da irresignação revelam-se suficiente para impugnar a r. sentença de primeiro grau e que a aplicação da doutrina do “dever de mitigar as perdas” encontra correspondência na peça de defesa apresentada em primeiro grau, o que afasta a alegação de inovação recursal quanto à matéria.

Na sequência, todavia, peço vênia para alcançar conclusão diversa daquela lançada no voto de relatoria quanto ao mérito da demanda.

Isso porque, no caso em apreço, o banco requerido comprova que todas as transações foram formalmente realizadas a partir do dispositivo móvel da própria correntista (eventos nºs 11604846, 11604848, 11604849, 11604852, 11604853 e 11604857), mediante uso de senha pessoal, dispositivo autenticador e validação pelo aplicativo oficial previamente habilitado, não havendo indícios de comprometimento da estrutura de segurança da instituição bancária.

Deve-se reconhecer, portanto, que o evento danoso decorreu de ação dolosa de terceiro fraudador, em conluio com a própria vulnerabilidade subjetiva da vítima, sem que haja demonstração de omissão, falha ou defeito na prestação do serviço por parte do banco apelante, razão pela qual não se configura o nexo causal indispensável à responsabilização civil.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, não constatada conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que as operações questionadas foram autorizadas mediante utilização de telefone móvel previamente habilitado e mediante utilização de dispositivo de segurança
(token)
, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Pelo exposto, rogando a vênia a culta relatora,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.